Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-38.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800311-38.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IZAURO ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito Civil. Apelação Cível. Empréstimo Na Modalidade Rmc. Cobrança Indevida. Sentença De Procedência.
Repetição De Indébito Na Forma Simples. Necessidade De
Modulação Dos Efeitos Da Decisão Do Stj
- EAREsp 600663 –
Passando A Repetição De Indébito Em Dobro Ser Aplicada Apenas A Partir De
30/03/2021.
Recurso Parcialmente Provido Com Modulação.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro, em virtude de cobranças indevidas realizadas na conta bancária da parte autora, Izauro Alves de Sousa, sem a existência de contrato.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve caracterização de dano moral; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

III.
Razões De Decidir

3.

A contratação fraudulenta, por si só, não caracteriza dano moral presumido, sendo necessária a análise do caso concreto para verificar se houve abalo à personalidade da parte autora.

4.

Em razão do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, modula-se o efeito da repetição do indébito em dobro para aplicar apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma.

IV.
Dispositivo E Tese

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 2. Impõe-se modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma, qual seja 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021 .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S/A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, ajuizada por
IZAURO ALVES DE SOUZA
– julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para:

“
1) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos;

2) Suspender os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da autora; para tanto, expeça-se ofício à fonte pagadora, remetendo-se cópia integral da presente sentença;

3) Condenar o Requerido à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao contracheque da autora, relativamente aos descontos mensais no valor de a contar de 18/02/2018, em dobro; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária a contar da data do desconto, além de juros legais a partir da citação;

4) Condenar o Banco-Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais.

Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré em custas e honorários, estes no valor de 10% sobre a condenação”.

Em suas razões recursais, sustenta o Banco recorrente, preliminarmente, a prescrição e decadência do direito autoral. No mérito, defende, em resumo que:

“(...) no dia 17 de Novembro de 2015, fora celebrado contrato de cartão de crédito com o BMG. 25. Na oportunidade, houve anuência do Apelado ao cartão de crédito consignado.

Cumpre esclarecer sobre o real número do contrato celebrado pelo Apelado com o BMG, isto porque, existe diferença entre o código de averbação da margem consignável e o número do contrato. 30. Isso ocorre, pois o Órgão Pagador, ao averbar os contratos de cartão de crédito realizados por seus beneficiários, o faz com numeração própria, não sendo essa necessariamente a mesma numeração que as instituições financeiras adotam internamente. 31. Assim, o número do contrato que o Sr. Izauro possui junto ao BMG é o de ADE n° 40262487, tratando-se do mesmo contrato informado pelo Apelado no ID 93325376, conforme a seguir.

Desta forma, vem o Apelante vem esclarecer que o número da averbação sofre alterações junto ao Órgão Pagador, por procedimento interno daquele órgão. 33. Conforme ficou explicito em sede de contestação, o referido contrato já se encontra cancelado, todavia, o Apelado fez uso do cartão em 04 saques complementares, nas datas e valores abaixo especificados. DATA DO SAQUE VALOR DO SAQUE 23/06/2016 R$ 3.215,00 04/07/2016 R$ 2.900,00 02/03/2017 R$ 365,00 05/06/2019 R$ 326,15 TOTAL R$ 6.806,15.

É possível verificar que os valores foram transferidos para a conta de titularidade do Apelado, Banco do Brasil agência 2580-1 e conta 16534-4 (id. 88781724).

A reforma da sentença é necessária pois, d.m.v., viola o princípio do pacta sunt servanda, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes sem qualquer vício de consentimento. Não há nos autos impugnação do Apelado a realização dos saques realizados.

Na inicial, o Apelado apenas menciona na inicial não ter solicitado o contrato de cartão de crédito consignado, mas omite a realização de saques. Assim, contraditório o pedido de declaração de inexistência da dívida, pois o Autor jamais pagou uma fatura de forma integral!”.

Em complemento, defende inexistir o dever de indenização da apelante em danos morais, não havendo violação de sua honra, apenas mero dissabor e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, bem como, não há que se falar em repetição do indébito, sobretudo porque depende da constatação da má-fé, o que não restou demonstrada, pugnando, ainda, pela compensação dos valores comprovadamente sacados pelo apelado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 17033833).

Em parecer, o douto representante do
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo na modalidade RMC, não reconhecido pelo autor, vindo a incidir desconto no seu benefício previdenciário.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício do idoso,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovassem a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte
,
vindo a contestação desacompanhada do contrato impugnado no valor de R$5.000,00
.

No particular, esclareço que, em que pese o Banco apelante ter instruído sua contestação com algumas cédulas de crédito bancário com saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, as referidas foram no valor de R$326,15; R$365,00; R$3.215,00 e R$2.900,00, respectivamente, tudo comprovado mediante Ted juntado aos autos, não o fez em relação ao valor de R$5.000,00.

Nesse contexto, ante a ausência de exibição do contrato demonstrando a anuência da parte à contratação, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual
é impositiva a manutenção da r. sentença, no particular.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados, contudo ao contrário da r. sentença, entendo não restar configurada a má-fé da recorrente, motivo pelo que deve se dar de forma simples,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples, uma vez que entendo, repito, não ter restado demonstrado a má-fé, no caso concreto
.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela
redução
.

Esclareço, inicialmente, que
a contratação fraudulenta, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pelo autor, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, por mais de 04 anos, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
e as peculiaridades do caso em tela, além da intensidade dos danos morais suportados pela autora, que o montante fixado na r. sentença
a quo
se revela adequado e proporcional.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando o mesmo patamar adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser exorbitante o fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Com força nessas considerações,
conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a) determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
com
índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;
Com base no princípio da boa-fé e na vedação ao enriquecimento ilícito do autor, ante a comprovação do crédito na conta do autor,
autorizo, em cumprimento de sentença, a devida
compensação dos valores creditados na conta de sua titularidade, constantes dos TED ́s anexos (ID ́s: 17033694; 17033696; 17033697) do valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/10/2024